Tribunal: TJES
Processo: 5006678-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006678-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A e outros
RECORRIDO: KLEVISON CALIXTO VIEGA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida em
ID 4926320
, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento do montante de R$ 1.182,20 (um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos) a título de restituição dos danos causados. com atualização monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de existência de condenação dobro a título de danos materiais decorrentes do pagamento do capacete e de inexistência comprovação de danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de existência de condenação dobro a título de danos materiais decorrentes do pagamento do capacete e de inexistência comprovação de danos morais.

O presente caso, embora se sustente a existência de condenação dobro a título de danos materiais relativo ao valor do capacete, vejo que não existe erro, pois a condenação, seguindo o pedido formulado, considerou os dois capacetes indicados.

Além disso, em relação a comprovação da existência de danos morais, verifico que a sentença recorrida muito bem cuidou de demonstrar a sua existência no caso em análise. Vejamos o trecho da sentença:

O autor logrou comprovar, através de boletim unificado e fotos apresentadas que demonstram o acidente ocorrido que causou danos a sua moto, bem como ao capacete (ID 13117161).

Demonstrou, ainda, orçamentos (ID 13117159) nos quais demonstra a necessidade de reparos para a sua moto.

Diante destes orçamentos apresentados, percebe-se que o autor requer a restituição do valor pago pelo capacete LS2 MX700 SUBVERTER EVO KROME GLORY, de valor de R$ 1.669,10 (hum mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos) sendo este modelo diferente do apresentado nas fotos de ID 13117161.

Requereu, ainda, a restituição do valor de capacete no valor de R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais), disponibilizado em ID 13117161, não sendo este contestado pela suplicante.

Diante dos fatos apresentados pelo autor durante o curso do processo, restou claro e incontroverso a ocorrência do acidente no estacionamento, não tendo ocorrido nenhum tipo de alegação contrária a este fato, inclusive por parte da própria contestante.

Necessário, portanto, que ocorra a reparação dos bens do autor. Entretanto, possível perceber que o autor adquiriu um capacete diferente do utilizado na época do acidente, não tendo juntado aos autos o modelo e preço do capacete antigo, o qual foi danificado.

Desta maneira, entendo por bem a restituição do valor de R$ 288,20 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), bem como o valor do capacete orçado em R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais).

Diante da apresentação de capacete orçado em valor superior, considero como correto aplicar a restituição do valor de R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) também para o capacete do autor, totalizando desta maneira o valor de R$ 1.182,20 (hum mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos).

A respeito deste tema é o entendimento de jurisprudência pátria:

[...]

Logo, vê-se que o postulante logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I do art. 373 do CPC/15), não tendo a suplicada, em contrapartida, apresentado qualquer prova hábil a afastar a pretensão em face dela deduzida, ônus que lhe cabia (inciso II do citado artigo).

Assim, a documentação anexada a este caderno processual é apta a demonstrar a pertinência das assertivas autorais, razão pela qual deve ser a ré condenada ao de R$ 1.182,20 (um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos) a título de restituição dos danos causados.

Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que este não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso sub judice, a ré teve falha na prestação dos serviços, causando lesões ao autor. Além disso, foi narrado pelo autor a demora ao socorro médico, bem como a respeito da possibilidade de ter ocorrido algo ainda mais grave, caso por exemplo o seu filho estivesse na muito.

Nesse sentido, o seguinte precedente referente a situação similar:

[...]

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano imaterial (inciso VI do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X, da CF/88).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)